Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731731-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Assis Dias da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu a impugnação à penhora de valores efetuada via SISBAJUD, sob o fundamento de que a alegação de impenhorabilidade não se enquadraria nas hipóteses legais previstas no Código de Processo Civil. O agravante, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sustenta que a quantia bloqueada, R$ 3.000,00 (três mil reais), retida em conta do Banco BTG Pactual – tem origem em doações e empréstimos realizados por terceiros, especificamente destinados ao custeio de tratamento médico oncológico (mapeamento genético) e à manutenção de suas necessidades básicas. Alega que o valor seria essencial à continuidade de tratamento contra câncer de próstata, conforme relatório médico constante nos autos, e que apenas conseguiu reunir os recursos recentemente, após mobilização de amigos e familiares. A defesa invoca o art. 833, IV, do CPC, para sustentar a impenhorabilidade da verba constrita, ao passo que destaca a proteção constitucional aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, previstos nos arts. 1o, III, 5o, caput, 6o e 196 da Constituição Federal. Aponta ainda a existência de precedente do TJDFT que reconhece a impenhorabilidade de valores doados para custear tratamento de doença grave, citando julgado da 5a Turma Cível (20150020068747AGI). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e do bloqueio realizado, além da posterior reforma da decisão para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores, com consequente liberação da quantia bloqueada. Pede, ainda, o reconhecimento da gratuidade de justiça e a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Pois bem. Inicialmente, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que o agravante apenas cita a impossibilidade de arcar com as custas recursais, informação que não é suficiente para, de pronto, demonstrar a alegada hipossuficiência. Ademais, verifico que não houve manifestação, até o presente momento, do Juízo de origem em relação ao pedido de concessão do benefício. Vale destacar que a análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta Apelação, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele realizado em sede de tutela de urgência. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator